Tribunal: TJPA
Processo: 0008552-64.2018.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0008552-64.2018.8.14.0128
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: PEDRO CARLOS PEREIRA E SILVANA DO SOCORRO PEREIRA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217- A C/C 226, INC. II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE PERMITEM SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PORQUE SEU VALOR PROBATÓRIO NÃO FOI COMPROMETIDO POR QUALQUER ELEMENTO DE COGNIÇÃO E COERENTE COM EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DESCABIMENTO. INSTITUTO QUE NÃO FOI RECONHECIDO NA SENTENÇA. EQUÍVOCO NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE DO APELANTE PEDRO CARLOS PEREIRA RECONHECIDO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E NOS MOTIVOS DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DO APELANTE PEDRO CARLOS PEREIRA MODIFICADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apesar dos recorrentes negarem a autoria, as declarações da vítima, corroboradas pelo exame de conjunção carnal, realizado no dia seguinte ao fato, não deixam dúvidas que o recorrente praticou conjunção carnal com esta, bem como foi ameaçada pela apelante caso contasse o fato para outra pessoa, ressaltando que em nenhum momento, seu testemunho teve a credibilidade abalada por outros elementos de cognição, motivo pelo qual o pedido de absolvição deve ser rejeitado.
2.

Descabe se falar em afastamento do concurso material de crimes, uma vez que esse instituto não consta da sentença.
3.

EQUÍVOCOS OCORRIDOS TÃO SOMENTE NA APLICAÇÃO DA PENA DO RECORRENTE PEDRO CARLOS PEREIRA
. O recorrente teve a pena-base fixada no patamar máximo, qual seja, 15 (quinze) anos de reclusão, uma vez que militaram em seu desfavor a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Verifica-se, de ofício, que há
bis in idem
na valoração da culpabilidade e nos motivos do crime, pois a satisfação da lascívia com crianças constitui elementar do tipo penal, portanto, constituem motivação inidônea para valorá-los em desfavor do acusado. Por outro lado, não há que se fazer qualquer censura quanto à motivação negativa às consequências do delito, único vetor apreciado corretamente em seu desfavor. Portanto, impõe-se, uma nova valoração da pena.
4.

PENA APLICADA
. Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o acusado são as consequências do delito, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, pois cada vetor judicial valorado em desfavor do apelante equivale a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que são (oito). Inexistem agravantes e atenuantes. Não há causas de diminuição da pena. Presente a majorante do art. 226, inc. II, do CP, tendo em vista que o apelante é tio da vítima, aumenta-se a pena de metade, equivalente a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, perfazendo a sanção definitiva em 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
5.

Recurso conhecido e improvido. Pena do recorrente
PEDRO CARLOS PEREIRA
modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, reduzir pena do recorrente
PEDRO CARLOS PEREIRA
para 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

PEDRO CARLOS PEREIRA e SILVANA DO SOCORRO PEREIRA SOARES
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do crime do art. 217-A do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes alegam que a sentença condenatória não pode ser mantida porque, além de negarem a autoria do delito, não há provas suficientes para autorizar a condenação.

Aduzem que não está configurado o concurso material de crimes.

Pedem o provimento do apelo a fim de serem a absolvidos ou ver reduzidas suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que as provas são suficientes para manter a condenação e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 15/07/2018, na cidade de Terra Santa, a menor E.B.B., então com 07 (sete) anos de idade, se dirigiu à casa da apelante SILVANA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, sua avó paterna, para lhe entregar uma fatia de bolo. Como a recorrente não estava na residência, o apelante PEDRO CARLOS PEREIRA, tio da infante, se aproveitou da situação e praticou conjunção carnal com esta e, durante o ato, SILVANA voltou para sua casa e viu o crime, momento em que ameaçou a ofendida, dizendo que caso contasse o fato para alguém ¿iria se ver com ela¿ (textuais). Por essa razão, PEDRO CARLOS PEREIRA foi denunciado pela prática do crime do art. 217-A do CP, enquanto que SILVANA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS pelo mesmo delito, em face do art. 13, §2º, alínea ¿b¿, do CP, uma vez que, por ser avó da vítima, tinha o dever de evitar a conduta delituosa do primeiro acusado e assim não o fez.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Os apelantes alegam que a sentença condenatória não pode ser mantida porque, além e negarem a autoria do delito, não há provas suficientes para autorizar a condenação.

Apesar dos recorrentes negarem a autoria, as declarações da vítima, colhidas em produção antecipada de prova (fls.17 da respectiva medida cautelar em apenso) corroboradas pelo exame de conjunção carnal, realizado no dia seguinte ao fato (fls. 06 do inquérito policial em apenso), não deixam dúvidas que o recorrente praticou conjunção carnal com esta, bem como foi ameaçada pela apelante caso contasse o fato para outra pessoa, ressaltando que em nenhum momento, seu testemunho teve a credibilidade abalada por outros elementos de cognição, motivo pelo qual o pedido de absolvição deve ser rejeitado.

DA REDUÇÃO DA PENA

Os recorrentes aduzem que não está configurado o concurso material de crimes.

Ocorre que, no édito condenatório sequer foi reconhecido este instituto, muito menos o crime continuado, sendo descabido o pleito.

Todavia, cumpre fazer algumas observações sobre as penas infligidas aos recorrentes.

Quanto à apelante SILVANA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, a sanção foi aplicada de forma correta.

Outrossim, o recorrente PEDRO CARLOS PEREIRA teve a pena-base fixada no patamar máximo, qual seja, 15 (quinze) anos de reclusão, uma vez que militaram em seu desfavor a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Verifica-se, de ofício, que há
bis in idem
na valoração da culpabilidade e nos motivos do crime, pois a satisfação da lascívia com crianças constitui elementar do tipo penal, portanto, constituem motivação inidônea para valorá-los em desfavor do acusado. Por outro lado, não há que se fazer qualquer censura quanto à motivação negativa às consequências do delito, único vetor apreciado corretamente em seu desfavor.

Portanto, impõe-se, uma nova valoração da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o acusado são as consequências do delito, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, pois cada vetor judicial valorado em desfavor do apelante equivale a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima divida pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que são (oito).

Inexistem agravantes e atenuantes.

Não há causas de diminuição da pena. presente a majorante do art. 226, inc. II, do CP, tendo em vista que o apelante é tio da vítima, aumenta-se a pena de metade, equivalente a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, perfazendo a sanção definitiva em 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mas, de ofício, reduzo à pena do recorrente PEDRO CARLOS PEREIRA para 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator